Tribunal: TRF3
Processo: 0001293-74.2015.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
376/1006)

0001293-74.2015.4.03.6138

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001293-74.2015.4.03.6138

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A

APELADO: ALESSANDRA COUTO DA SILVA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em demanda ajuizada para cobrança de anuidades em face de pessoa física.

O apelante sustenta a impossibilidade de rediscussão do débito em razão de confissão de dívida, a regular notificação do lançamento por envio de boletos ou por publicação em Diário Oficial, bem como a regularidade da petição inicial. Requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a confissão de dívida impede a análise da validade da constituição do crédito tributário; (ii) saber se houve comprovação da regular notificação do lançamento das anuidades; e (iii) saber se a ausência dessa comprovação autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de confissão de dívida não impede o exame da validade da constituição do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à higidez da Certidão de Dívida Ativa.

O lançamento tributário exige regular notificação do sujeito passivo, nos termos dos arts. 145 e 160 do CTN, constituindo requisito essencial para a formação válida do crédito.

A parte exequente não comprovou a efetiva notificação da executada, tendo apresentado apenas controles internos de remessa de boletos, sem prova de envio ou recebimento, o que não supre o ônus probatório.

A ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito tributário e afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA, inviabilizando a execução fiscal.

Não há violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80 nem à Súmula 558 do STJ, pois a extinção decorre de vício substancial do título executivo, e não de irregularidade formal da petição inicial.

A publicação genérica de resoluções em Diário Oficial não supre a necessidade de notificação pessoal do contribuinte em relação a anuidades de conselhos profissionais, sendo inaplicável, ao caso, o entendimento do Tema 903/STJ, e incidindo a orientação da Súmula 673 do STJ.

A ausência de constituição válida do crédito configura vício que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida não impede o controle da validade da constituição do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem pública; 2. A comprovação da notificação do lançamento é requisito essencial à constituição válida do crédito referente a anuidades de conselhos profissionais; 3. A ausência de notificação válida afasta a liquidez e certeza da CDA e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; 4. A publicação genérica em Diário Oficial não supre a notificação pessoal do contribuinte nesses casos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CTN, arts. 145 e 160; Lei no 6.830/1980, art. 6o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001293-74.2015.4.03.6138

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A

APELADO: ALESSANDRA COUTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP contra a r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios”.

Em suas razões recursais, o CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão da regularidade do lançamento tributário em razão da existência de confissão de dívida firmada pela parte executada. No mérito, aduz que houve regular notificação do lançamento das anuidades, mediante remessa de boletos e, subsidiariamente, pela publicação das resoluções no Diário Oficial da União, defendendo a aplicação do entendimento firmado no REsp no 1.320.825 (Tema 903/STJ). Argumenta, ainda, que a petição inicial preenche os requisitos do art. 6o da Lei no 6.830/80, sendo indevida a extinção do feito, e requer a concessão de tutela antecipada recursal para prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP ajuizou a presente execução fiscal em face de ALESSANDRA COUTO DA SILVA, objetivando a cobrança de anuidades.

A presente execução foi extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Pois bem.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

1. Da alegada impossibilidade de rediscussão em razão de confissão de dívida.

O apelante sustenta que a existência de termo de parcelamento implicaria confissão irrevogável e irretratável do débito, impedindo a rediscussão da regularidade do lançamento tributário.

Todavia, não lhe assiste razão.

A controvérsia dos autos não se limita à discussão de aspectos meramente fáticos do crédito, mas diz respeito à própria constituição válida do crédito tributário, requisito indispensável à formação de título executivo extrajudicial hígido.

A higidez da Certidão de Dívida Ativa constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador, não sendo afastada pela simples existência de confissão de dívida, especialmente quando ausente demonstração da regular constituição do crédito.

Assim, não há óbice ao exame da validade do lançamento tributário, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. Da necessidade de comprovação da notificação do lançamento.

Nos termos dos artigos 145 e 160 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário exige regular notificação do sujeito passivo, constituindo requisito essencial à formação válida do crédito.

No caso, a r. sentença foi categórica ao reconhecer que a parte exequente não logrou comprovar a efetiva notificação da executada quanto aos lançamentos das anuidades, tendo apresentado apenas controles internos de remessa de boletos, desprovidos de comprovação de envio ou recebimento.

Com efeito, a mera juntada de arquivos internos não se presta a demonstrar a cientificação do contribuinte, ônus que incumbe ao exequente, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

A ausência dessa comprovação compromete a própria constituição do crédito tributário, afastando a presunção de liquidez e certeza da CDA.

3. Da inaplicabilidade do art. 6o da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 558 do STJ.

Não procede a alegação de que a sentença teria violado o disposto no art. 6o da Lei no 6.830/80 ou a Súmula 558 do STJ.

A extinção do feito não decorreu da ausência de requisitos formais da petição inicial, mas da inexistência de constituição válida do crédito tributário, circunstância que compromete a própria exigibilidade do título executivo.

Assim, não há que se falar em indevida ampliação dos requisitos da execução fiscal, mas sim no reconhecimento de vício substancial da CDA.

4. Da tese de cientificação por meio de publicação no Diário Oficial (Tema 903/STJ).

Sustenta o apelante que a publicação das resoluções no Diário Oficial da União seria suficiente para a cientificação do contribuinte, invocando o entendimento firmado no REsp no 1.320.825 (Tema 903/STJ).

Entretanto, tal tese não merece acolhida.

O referido precedente foi firmado em contexto específico relativo ao IPVA, não sendo automaticamente extensível às anuidades de conselhos profissionais, que possuem regime jurídico próprio.

Ademais, conforme consignado na r. sentença, há orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a comprovação da regular notificação do contribuinte constitui requisito indispensável à constituição e exigibilidade do crédito referente a anuidades de conselhos de classe, conforme enunciado da Súmula 673.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera publicação genérica de resoluções em Diário Oficial, sendo necessária a demonstração de que o contribuinte foi efetivamente cientificado do lançamento.

5. Da nulidade da CDA e da extinção da execução.

Diante da ausência de comprovação da regular notificação do lançamento, conclui-se que o crédito tributário não foi validamente constituído.

Tal vício compromete a própria formação do título executivo extrajudicial, afastando sua liquidez e certeza, o que impede o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de matéria que afeta os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em demanda ajuizada para cobrança de anuidades em face de pessoa física.

O apelante sustenta a impossibilidade de rediscussão do débito em razão de confissão de dívida, a regular notificação do lançamento por envio de boletos ou por publicação em Diário Oficial, bem como a regularidade da petição inicial. Requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a confissão de dívida impede a análise da validade da constituição do crédito tributário; (ii) saber se houve comprovação da regular notificação do lançamento das anuidades; e (iii) saber se a ausência dessa comprovação autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de confissão de dívida não impede o exame da validade da constituição do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem pública relacionada à higidez da Certidão de Dívida Ativa.

O lançamento tributário exige regular notificação do sujeito passivo, nos termos dos arts. 145 e 160 do CTN, constituindo requisito essencial para a formação válida do crédito.

A parte exequente não comprovou a efetiva notificação da executada, tendo apresentado apenas controles internos de remessa de boletos, sem prova de envio ou recebimento, o que não supre o ônus probatório.

A ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito tributário e afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA, inviabilizando a execução fiscal.

Não há violação ao art. 6o da Lei no 6.830/80 nem à Súmula 558 do STJ, pois a extinção decorre de vício substancial do título executivo, e não de irregularidade formal da petição inicial.

A publicação genérica de resoluções em Diário Oficial não supre a necessidade de notificação pessoal do contribuinte em relação a anuidades de conselhos profissionais, sendo inaplicável, ao caso, o entendimento do Tema 903/STJ, e incidindo a orientação da Súmula 673 do STJ.

A ausência de constituição válida do crédito configura vício que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença de extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida não impede o controle da validade da constituição do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem pública; 2. A comprovação da notificação do lançamento é requisito essencial à constituição válida do crédito referente a anuidades de conselhos profissionais; 3. A ausência de notificação válida afasta a liquidez e certeza da CDA e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; 4. A publicação genérica em Diário Oficial não supre a notificação pessoal do contribuinte nesses casos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CTN, arts. 145 e 160; Lei no 6.830/1980, art. 6o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão